Tribunal: CARF
Processo: 10980.720923/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2012
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
É vedada a compensação da contribuição devida com créditos não comprovados (ilíquidos e incertos) e aqueles oriundos de verbas que constituem, perante a legislação, bases-de-cálculo de contribuições previdenciárias; mormente quando sua exigibilidade está sendo questionada judicialmente e ainda não se operou o transito em julgado. A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto nos artigos 170-A do CTN e 74 da Lei no 9.430/96 (e alterações).
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 1 CARF.
Súmula CARF no 1. Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005

COMPENSAÇAO. SÚMULA CARF no 206.
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024. A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/199.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720923/2014-52
ACÓRDÃO
2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2012
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO GLOSA
DE COMPENSAÇÃO.
É vedada a compensação da contribuição devida com créditos não
comprovados (ilíquidos e incertos) e aqueles oriundos de verbas que
constituem, perante a legislação, bases-de-cálculo de contribuições
previdenciárias;
mormente
quando
sua exigibilidade
está
sendo
questionada judicialmente e ainda não se operou o transito em julgado. A
compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser
efetuada após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do
disposto nos artigos 170-A do CTN e 74 da Lei no 9.430/96 (e alterações).
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 1 CARF.
Súmula CARF no 1. Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no
103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão
no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004
Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277,
de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
2
30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no
302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão
no 301-31875, de 15/06/2005

COMPENSAÇAO. SÚMULA CARF no 206.
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024. A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes
do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao
art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em
dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/199.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante com ação judicial, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e no mérito negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

RELATÓRIO
1.2. O Relatório Fiscal de fls. 16 a 25, comum aos dois processos administrativos
lavrado na auditoria fiscal, informa que:
AI DEBCAD no 51.056.489-5
No decorrer da ação fiscal verificou-se que a empresa compensou nas
competências de junho, julho e agosto de 2010, e novembro de 2012, os valores
demonstrados no item 3.4) do Relatório Fiscal, fl. 21;
Os valores compensados foram recolhidos a título de contribuição previdenciária
incidente sobre auxílio doença e auxílio acidente (primeiros 15 dias), e adicional
de 1/3 de férias (valores não apurados e não conferidos na auditoria);
A compensação foi feita com base em sentença no mandado de segurança no
2009.70.00.019463-8/PR,
expedida
em
16/03/2010,
que
autorizou
a
restituição/compensação dos valores indevidamente pagos, na forma prevista na
legislação tributária, e:

após o trânsito em julgado desta sentença, corrigindo-se os valores pela SELIC
desde a data do pagamento indevido, observado o prazo decadencial;
Entretanto, não havia ocorrido o trânsito em julgado até o encerramento da ação
fiscal. Esta conduta da empresa, além de não atender os termos da sentença,
desobedeceu ao disposto no artigo 170-A da Lei no 5172/66 – Código Tributário
Nacional;
Deste modo, os valores compensados foram integralmente glosados, e os créditos
correspondentes foram constituídos através do AI no 51.056.489-5;
AI DEBCAD no 51.056.490-9
A empresa foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal 02, de 13/03/2014
(item 2) a apresentar as Notas Fiscais emitidas pela UNIMED (abril a novembro de
2009 e janeiro a dezembro de 2013), e pela UNIODONTO (abril a outubro de 2009
e janeiro a dezembro de 2013),
Em atendimento à intimação, o Contribuinte informou que não possuía planos
médico e odontológico nos referidos períodos de 2009. Para 2013, informou que
já havia entregado as Notas Fiscais da UNIMED, e apresentou Notas da
UNIODONTO;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
4
Entretanto, do cotejo entre as informações prestadas pela empresa, e seus
lançamentos contábeis (conta 315810036 – plano de saúde), verificou-se a
existência de lançamentos de valores de notas fiscais emitidas pela UNIMED e
pela UNIODONTO no período de abril/09 a novembro/09, bem como emitidas
pela UNIMED do período de janeiro/13 a dezembro/13 (itens 4.3) e 4.4) do
Relatório Fiscal;
Ao deixar de apresentar as notas fiscais acima relacionadas a empresa incorreu
em infração prevista na legislação previdenciária, tendo sido lavrado o Auto de
Infração 51.056.491-7. Os itens 4.5) e 4.7) apresentam a fundamentação legal da
infração e da multa aplicada;
A fiscalização foi atendida pelo Sr. Josilei Lopes de Oliveira, contador da empresa.

Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 16/04/2014, por via postal,
conforme AR – Aviso de Recebimento de fl. 124, a Autuada interpôs tempestivamente as
Impugnações, alegando, em síntese, que:
=> AI no 51.056.490-9 3.
Inicialmente destaca a tempestividade da impugnação, apresenta um breve relato
sobre o Auto de Infração em epígrafe.
Da Nulidade dos Autos de Infração
Afirma que são nulos os Autos de Infração por estarem eivados de vício, o que
prejudica a defesa da Impugnante. Sustenta que o auto de infração deve ser
claro, coerente e exato na descrição dos fatos, fundamentos legais, e deve estar
embasado em provas, o que não ocorreu.
Afirma que indícios não são suficientes para embasar a autuação, onde não foram
apurados os valores cuja suspensão de recolhimento está amparada pela decisão
judicial.
Transcreve os artigos 10 e 59 do Decreto no 70235/72 e argumenta que a
descrição dos fatos não é suficiente para sua correta compreensão, não havendo
prova no sentido de que a Impugnante teria atuado com dolo no sentido de se
beneficiar.
Da Nulidade da Notificação por Violação da Motivação dos Atos Administrativos,
Contraditório e da Ampla Defesa
Discorre sobre o ato administrativo, citando os artigos 2o, caput, e 50, ambos da
Lei no 9784/99, além de doutrina.
Alega que quando intimada, apresentou todos os documentos referentes aos
contratos firmados com as cooperativas UNIMED e UNIODONTO. Esclareceu,
ainda, para os períodos nos quais não foram apresentadas notas fiscais, que não
havia contrato vigente entre as partes. Entretanto, o Fiscal afastou esta
justificativa, sob o argumento de que, utilizando-se de informações prestadas
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
5
pelas cooperativas, há lançamentos de notas fiscais em favor da Impugnante no
período de 2009 e janeiro de 2013 a dezembro de 2013.
Ao basear o AI em informações de terceiros, a Impugnante deveria ter sido
intimada para se manifestar. Portanto, os AI ́s devem ser anulados, por
desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e por carência de
fundamentação legal.
Da Presente Defesa Administrativa Suspensão da Exigibilidade do Suposto Crédito
Tributário
Transcreve o parágrafo 11 do artigo 74 da Lei no 9430/96, o artigo 33 do Decreto
70235/72, e alega que a exigibilidade dos créditos deve ser suspensa, com base
no inciso III do artigo 151 do CTN (reproduz). Cita jurisprudência e conclui que os
débitos devem ter a exigibilidade suspensa, e não podem constar como restrição.
Da Inconstitucionalidade do Inciso IV, do Artigo 22, da Lei no 8212/91 – Prejudicial
do AI 51.056.487-9 e AI 51.056.490-9
Sustenta que não há como diferenciar, na nota fiscal ou fatura de serviços
prestados pela cooperada, quais valores estão sendo pagos a título de serviços de
seus cooperados. E quais valores são referentes a despesas ambulatoriais,
hospitalares, exames, diagnósticos, materiais e taxas de administração.
E por se tratar de mensalidades, há meses em que não houve prestação de
serviços, mas somente o pagamento da mensalidade. Assim, nem todo o valor
pago na fatura ou na nota fiscal será repassado para os cooperados, não podendo
ser considerado como base de cálculo da contribuição previdenciária.
Discorre sobre o Recurso Extraordinário 595.838/SP, em repercussão geral, na
forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil, tendo sido declarada a
inconstitucionalidade do inciso IV, do artigo 22, da Lei no 8212/91, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Assim, declarada a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos às cooperativas de serviços, deve ser
anulado o Auto de Infração, bem como afastada a multa isolada.
Pelo mesmo motivo, deve ser anulado o AI 51.056.490-9. Transcreve
jurisprudência. E nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 62-A, do Regimento
Interno do CARF, as decisões do STF e STJ serão reproduzidas pelo CARF
(transcreve o dispositivo legal).
Do Julgamento do Recurso Especial em Repercussão Geral pelo STF e da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014 3.20.
Destaca novamente que o STF, na sessão de 23/04/2014, julgou o Recurso
Extraordinário 595.838/SP, na forma do artigo 543-B do CPC, que ainda não foi
publicado, mas terá seu entendimento aplicado aos demais processos em trâmite,
como dispõe o artigo 543-D do mesmo código.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
6
Cita também a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12/02/2014, que determina
que após a publicação do acórdão, a PGFN deverá expedir comunicado, com a
inclusão na lista de dispensa de contestar, recorrer e autuar. Alega, novamente,
que o Auto de Infração deve ser anulado.
Da Multa Isolada – Auto de Infração no 51.056.487-9
Foi atribuída à Impugnante infração pelo não recolhimento de contribuição
previdenciária sobre valores pagos a cooperativas de serviços, e foi fixada multa
isolada de 75% , sob a alegação de que não houve informação da base de cálculo
em GFIP.
Transcreve doutrina e jurisprudência, inclusive do CARF, e alega que a “multa
isolada”, qualificada, exigida no AI, afronta o princípio da razoabilidade. Conclui
que não pode haver presunção de fraude para fins de aplicação da multa isolada,
deve ser provada e cabe prova em contrário. Pelo que foi demonstrado, não há
que se falar em má-fé ou indícios de falsidade, devendo ser afastada a multa
isolada de 75%, que é desproporcional e confiscatória (CF, art. 150, inciso IV).
Da Aplicação da Taxa SELIC
Discorre sobre a taxa SELIC, cita jurisprudência e sustenta que os juros de mora
sobre multa, calculados por taxas de natureza remuneratória, como é o caso da
SELIC, ofendem o conceito jurídico e econômico de juros de mora, que têm
natureza indenizatória, além dos preceitos estabelecidos no parágrafo 1o, do
artigo 161, do CTN, e parágrafo 3o, do artigo 192, da CF/88.
Do Pedido
Por todo o exposto, requer: Diante da inconstitucionalidade do inciso IV, do
artigo 22, da Lei no 8212/91, devem ser declarados inexistentes os Autos de
Infração 51.056.487-9 e 51.056.490-9.
Preliminarmente, requer que os AI ́s 51.056.487-9 e 51.056.490-9 sejam anulados
por preterição ao direito ao contraditório e ampla defesa, ou por violação da
motivação dos atos administrativos.
No mérito, os Autos de Infração 51.056.487-9 e 51.056.490-9 devem ser
declarados insubsistentes.
Requer também a designação de perícia contábil para fins de se apurar os valores
considerados não declarados pela Impugnante, bem como os valores declarados,
pois pelo valor da multa aplicada, não houve a delimitação do critério aplicado,
restando a penalidade em patamar máximo sem que fosse apurada qualquer
conduta da Defendente.
Requer, ainda, que o patrono seja intimado sobre o julgamento, para sustentação
oral, bem como a realização de diligências.
E sob pena de nulidade, requer que as publicações e/ou intimações sejam sempre
lançadas em nome do patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP no
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
7
128.341, com escritório matriz na Avenida Marginal Pinheiros no 5200,
Condomínio América Business Park, Edifício Montreal, 6o andar, Jardim Morumbi,
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.693-000, telefone (11) 3330-2299.

AI no 51.056.489-5
Ressalta a tempestividade da impugnação, apresenta um breve relato sobre o
Mandado de Segurança 2009.70.00.019463- 8/PR, sobre Auto de Infração em
epígrafe, e passa a apresentar suas alegações:
Da Nulidade do Auto de Infração
Afirma que é nulo o Auto de Infração 51.056.489-5 por estar eivado de vício, o
que prejudica a defesa da Impugnante.
Sustenta que o auto de infração deve ser claro, coerente e exato na descrição dos
fatos, fundamentos legais, e deve estar embasado em provas, o que não ocorreu.
Afirma que indícios não são suficientes para embasar a autuação, onde não foram
apurados os valores cuja suspensão de recolhimento está amparada pela decisão
judicial. Transcreve os artigos 10 e 59 do Decreto no 70235/72 e argumenta que a
descrição dos fatos não é suficiente para sua correta compreensão, não havendo
prova no sentido de que a Impugnante teria atuado com dolo no sentido de se
beneficiar. No caso, o AI no 51.056.489-5 deve ser anulado, porque preteriu o
direito de defesa da Impugnante.
Da Nulidade da Notificação por Violação da Motivação dos Atos Administrativos,
Contraditório e da Ampla Defesa
Discorre sobre o ato administrativo, citando os artigos 2o, caput, e 50, ambos da
Lei no 9784/99, além de doutrina. Conclui que o AI deve ser anulado, por
desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e por carência de
fundamentação legal.
Da Presente Defesa Administrativa Suspensão da Exigibilidade do Suposto Crédito
Tributário
Transcreve o parágrafo 11 do artigo 74 da Lei no 9430/96, o artigo 33 do Decreto
70235/72, e alega que a exigibilidade dos créditos deve ser suspensa, com base
no inciso III do artigo 151 do CTN (reproduz). Cita jurisprudência e conclui que o
débito deve ter a exigibilidade suspensa, e não pode constar como restrição.
Do Julgamento do Recurso Repetitivo pelo STJ e da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1/2014
Destaca que o STJ, na sessão de 26/02/2014, julgou o Resp 1230957/RS,
consolidando o entendimento de que não incide contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio doença (os
quinze primeiros dias). Assim, pela sistemática do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil, esta interpretação deverá ser aplicada aos demais em trâmite que
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
8
discutam os mesmos temas. Esta é a situação do MS no 2009.70.00.019463-8, que
está no STJ pendente de julgamento. Cita também a Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 12/02/2014, que determina que após a publicação do acórdão, a PGFN
deverá expedir comunicado, com a inclusão na lista de dispensa de contestar,
recorrer e autuar.
Do Direito
Sustenta que seus créditos são absolutamente legais, em função das
contribuições previdenciárias recolhidas a maior, incidentes sobre os 15 primeiros
dias de afastamento e do 1/3 constitucional de férias.
Menciona novamente o Resp 1230957/RS, onde o STJ consolidou o entendimento
de que não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias, aviso prévio indenizado, auxílio doença (15 primeiros dias).
Afirma que não existe desrespeito à ordem judicial porque a compensação, na
forma da lei, não exige outorga judicial. Transcreve o artigo 66 da Lei no
8383/1991 e salienta que não existe nesta lei exigência de autorização prévia da
Receita para a realização da compensação. Transcreve jurisprudência do STJ.
A Impugnante praticou corretamente o procedimento, cabendo ao Fisco
homologar ou não a compensação.
Alega que não houve violação ao artigo 170-A do CTN, pois esta é regra dirigida ao
Poder Judiciário e não ao Contribuinte. O Juiz, ante a imposição do referido
dispositivo legal, está impedido de autorizar a compensação antes do trânsito em
julgado, mas não há proíbição que o Contribuinte faça seu regular pedido de
compensação.
Da Não Incidência das Contribuições Exigidas da Impugnante
Da Contribuição Previdenciária Patronal
Traz julgado do STJ e afirma que a análise da incidência de contribuição
previdenciária sobre os 15 primeiros dias de afastamento, e o terço constitucional
de férias, deve ocorrer sob a égide do princípio da legalidade tributária. Discorre
sobre as contribuições previdenciárias patronais, cita jurisprudência e argumenta
que os valores dos 15 primeiros dias de afastamento, e a título de adicional de
férias de 1/3 terço constitucional de férias são pagos quando o empregado não
está prestando serviços e nem está à disposição da empresa.
Da Indevida Exigência da Contribuição Previdenciária sobre os Valores Objeto da
Autuação Fiscal
Passa, então, às fls. 412 a 424, à análise das seguintes verbas, argumentando que
não sofrem incidência da contribuição previdenciária: Dos 15 primeiros dias de
afastamento dos funcionários doentes e/ou acidentados; Do Terço Constitucional
de Férias. Do Pagamento Indevido. Direito a Recomposição da Parcela
Indevidamente Recolhida
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
9
Cita o artigo 165, inciso I, do CTN, e argumenta que o Contribuinte tendo
verificado o pagamento a maior de determinado tributo, tem direito de reavê-lo,
independente de prévio protesto.
Não se pode desmerecer os princípios e garantias constitucionais, principalmente
o não confisco (artigo 150, IV, da CF), além de legislação infraconstitucional,
especialmente os artigos 884 a 886 do Código Civil.
Conclui que não há que se falar em glosa de compensação.
Da Existência de Ação Judicial Correlata
Sustenta que a existência do Mandado de Segurança no 2009.70.00.019463-8/PR
não prejudica o direito da Impugnante em reaver valores comprovadamente
pagos a maior, conforme exposto e de acordo com o artigo 165, I, do CTN.
Observa-se assim a insubsistência do Auto de Infração, uma vez que ao menos
parte dos débitos nele englobados encontra-se com exigibilidade suspensa. Isto
porque o Contribuinte ajuizou o mencionado MS visando a suspensão de
exigibilidade da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22, inciso I,
da Lei n° 8.212/91, sobre as remunerações pagas aos seus empregados nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento de funcionários doentes (antes da
obtenção do auxílio-doença e auxílio acidente), bem como a título de um terço
constitucional de férias.
Pelo exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração. Subsidiariamente,
requer que o julgamento seja convertido em diligência, para que se apure e
exclua a parcela inegavelmente suspensa.
Da Entrega de GFIP e Documentos pela Impugnante e da Suposta Prática de
Falsidade Documental
Salienta que entregou suas GFIP ́s conforme as disposições legais. Deste modo,
não há que se falar que a Impugnante não apresentou informações com intenção
de reduzir o montante de contribuição previdenciária devida.
Adotando conduta arbitrária, o Auditor Fiscal informa que lavrou Representação
Fiscal para Fins Penais - RFFP, pela prática, em tese, de crime capitulado no artigo
337-A, III, do Código Penal. Além do que, não houve demonstração inequívoca da
intenção do Contribuinte de sonegar. Portanto, não existe suporte fático ou legal
para a emissão da RFFP.
Da Aplicação da Taxa SELIC
Discorre sobre a taxa SELIC, cita jurisprudência e sustenta que os juros de mora
sobre multa, calculados por taxas de natureza remuneratória, como é o caso da
SELIC, ofendem o conceito jurídico e econômico de juros de mora, que têm
natureza indenizatória, além dos preceitos estabelecidos no parágrafo 1o, do
artigo 161, do CTN, e parágrafo 3o, do artigo 192, da CF/88.
Do Pedido
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
10
Por todo o exposto, diante da não incidência de contribuições previdenciárias
sobre valores pagos a título dos 15 primeiros dias de afastamento e adicional de
férias de 1/3, deve ser declarado inexistente o presente Auto de Infração.
Requer o direito de reaver os valores recolhidos indevidamente sob forma de
compensação, ou de suspender o recolhimento da parcela amparada pela decisão
judicial.
Requer a regularidade e convalidação da compensação efetuada, inexistindo
tributo ou qualquer cominação que dele advenha a ser recolhido, ainda que em
parte, pela contribuinte, sendo indevida a aplicação da correção pela SELIC.
Requer também a designação de perícia contábil para fins de se apurar os valores
efetivamente declarados como suspensos, bem como aqueles declarados a título
de compensação, pois pelo valor da multa aplicada, não houve a delimitação do
critério aplicado, restando a penalidade em patamar máximo sem que fosse
apurada qualquer conduta da Defendente. 4.38. Requer, ainda, que o patrono
seja intimado sobre o julgamento, para sustentação oral, bem como a realização
de diligências.
E sob pena de nulidade, requer que as publicações e/ou intimações sejam sempre
lançadas em nome do patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP no
128.341, com escritório matriz na Avenida Marginal Pinheiros no 5200,
Condomínio América Business Park, Edifício Montreal, 6o andar, Jardim Morumbi,
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.693-000, telefone (11) 3330-2299.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO CONTRA O AIOA DEBCAD 51.056.490-9 Auto
de Infração (AI) Revestido das Formalidades Legais Cerceamento de Defesa.
Inocorrência
Não merecem acolhida as alegações da empresa, de que não houve por parte da
Fiscalização demonstração, nem tampouco fundamentação, da infração cometida
pela Impugnante, a qual amparou o lançamento e, que sua defesa teria sido,
assim, cerceada, estando o AIOA DEBCAD 51.056.490-9 eivado de nulidade.
No caso, a lavratura do AI deu-se nos termos do artigo 293, caput do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, bem como do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Houve, no caso, conforme se verifica na Capa de fl. 13, e no Relatório Fiscal, fls.
16/25: a discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
11
praticada; a indicação do dispositivo legal infringido; a indicação da penalidade
aplicada e dos critérios de gradação.
Da Regularidade do Procedimento Fiscal
Quanto aos supostos vícios apontados pela Impugnante na folha 261 dos autos,
de que a Fiscalização baseou-se em indícios e informações de terceiros, não lhe
assiste r6.4. A teor dos itens 4.3) e 4.4) do Relatório Fiscal, do cotejo entre as
informações da empresa e os lançamentos contábeis (conta 315810036 - plano de
saúde), verificou-se a existência de lançamentos contábeis de valores de notas
fiscais, emitidas pela UNIMED e pela UNIODONTO, no período de abril/09 a
novembro/09. O mesmo ocorre em relação ao período de janeiro/2013 a
dezembro/2013, onde constam lançamentos na contabilidade de notas fiscais
emitidas pela UNIMED que não correspondem à totalidade das notas fiscais
apresentadas pela empresa. Restam descabidas, portanto, as alegações
referentes à falta de intimação. Ante o exposto, o Auto de Infração DEBCAD no
51.056.490-9 encontra-se revestido das formalidades legais, gozando de liquidez e
certeza, e estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto.

Do Descumprimento de Obrigação Acessória - Deixar de Apresentar ao Fisco
Documento ou Livro Relacionado com as Contribuições Previstas na Lei no
8212/91
Deste modo, a Fiscalização constatou que a empresa incorreu em infração artigo
33, parágrafos 2o e 3o da Lei n.o 8.212,
A Fiscalização, ao constatar que o Sujeito Passivo não apresentou todos os
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8212/91, após
ser devidamente intimado - subsunção do fato às normas retro mencionadas -
não podia se abster da lavratura do presente Auto de Infração, com a aplicação da
multa correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o
disposto no artigo 293, caput do Regulamento da Previdência Social (RPS), bem
como artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), já transcritos.
No que se refere à alegada prejudicial, inconstitucionalidade do inciso IV do artigo
22, da Lei no 82152/91, não merece prosperar....
Inicialmente, cabe esclarecer que, em decorrência da relação jurídica existente
entre o contribuinte ou responsável (sujeito passivo) e o fisco (sujeito ativo), tem
aquele duas obrigações para com este. Uma obrigação denominada principal, que
é a de verter contribuições para a Seguridade Social; outra denominada acessória,
distinta da primeira, que decorre da legislação tributária e tem por objeto
prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos....
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
12
O Auto de Infração 51.056.490-9 em tela foi lavrado em virtude do
descumprimento de obrigações tributárias acessórias. Cabe destacar que é
considerada infração tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária. No
Direito Tributário, via de regra, inversamente ao que ocorre no Direito Penal, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois
independe da vontade do agente ou responsável.
Em princípio, não importa se o sujeito passivo tem ou não a intenção de
transgredir a legislação tributária, sendo irrelevante, para a punição do infrator, o
elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do ato.
Também não importa perquirir se o ato ilícito praticado gerou efeitos, nem
interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos. Assim, a
penalidade a ser aplicada no campo tributário independe das circunstâncias ou
dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato
ocorrido como desobediência à legislação tributária. O Código Tributário Nacional,
ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136....
Da Multa Aplicada
Como já exposto, e demonstrado na Capa (fl. 13) e no Relatório Fiscal (itens 4.6 e
4.7), foi aplicada corretamente a multa no valor de R$ 18.128,43, conforme
previsto nos artigos 92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos 283, inciso II, alínea
“j” e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com a atualização pela
Portaria Interministerial MPS/MF n° 19, publicada no DOU em 10/01/2014, e na
gradação estabelecida pelo artigo 292, inciso I do RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048/99, uma vez que não ocorreram outras circunstâncias agravantes...
Deste modo, a penalidade constante do auto de infração não é ato discricionário
e sim o simples enquadramento da situação do caso concreto às previsões legais,
resultando no respectivo valor previsto.

Dos Juros – Taxa SELIC
Na impugnação apresentada o Contribuinte insurge-se contra a incidência dos
juros com base na Taxa SELIC. Cumpre destacar, novamente, que não é a
administrativa a esfera competente para a discussão acerca da natureza da taxa
SELIC, ou da constitucionalidade de sua previsão legal, ou modo de cálculo,
ficando o agente público, no exercício de suas funções, inteiramente preso ao
enunciado de lei, em todas as suas especificações, sendo a declaração de
inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais uma prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Como se viu, o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas lançadas
de ofício. A expressão “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis”
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
13
apenas reforça a ideia de que juros e multa não são excludentes entre si.
Considerando o disposto no art. 161 do CTN, acima transcrito, foi editada a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no10, de 14 de novembro de 2008 (D.O.U. de
17/11/2008), nos seguintes termos....
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tem se manifestado sobre a
questão no sentido de ser legítima a incidência de juros de mora pela taxa Selic
sobre a multa fiscal decorrente do descumprimento de obrigações principais e
acessórias, como se observa de recentes julgados, cujas ementas seguem....

DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO CONTRA O AIOP DEBCAD 51.056.489-5
Revestido das Formalidades Legais Cerceamento de Defesa. Inocorrência
A Impugnante alega que no Auto de Infração DEBCAD 51.056.489-5 não há clareza
na descrição dos fatos e dos fundamentos legais, e que não está embasado em
provas, tendo sido lavrado com preterição do direito ao contraditório e ampla
defesa do Contribuinte. Entretanto, não lhe assiste razão. O ato administrativo
consubstanciado neste Auto de Infração possui motivo legal, tendo sido praticado
em conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do
lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal de fls. 16/25 e no anexo
“Fundamentos Legais do Débito - FLD”, de fls. 11/12, onde consta toda a
legislação que embasa o lançamento, por rubrica e por competência.
Possui, também, motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. A
autoridade lançadora informa que foram glosadas as compensações realizadas
pela Autuada nas suas GFIP’s, competências 06/2010 a 08/2010 e 11/2012 porque
a empresa: aplicou indevidamente a taxa SELIC nos cálculo efetuados, o que
resultou em valores compensados a maior; as compensações foram efetuadas
antes do trânsito em julgado do MS no 2009.70.00.019463-8/PR, em desacordo
com a própria sentença, e o artigo 170-A do CTN.
O Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas, as razões dos procedimentos adotados, os
demonstrativos de cálculo, e o período abrangido.
Cabe observar que o Relatório Fiscal é complementado pelo anexo DD –
Discriminativos do Débito (fls. 09/10). Também foram atendidos os requisitos da
lavratura do Auto de Infração, como dispõe o artigo 39 do Decreto no
7.574/2011...
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, uma
vez que: (i) o procedimento fiscal, realizado junto à Impugnante, seguiu
rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência da autuação, a
qual foi efetuada de modo que o Contribuinte tivesse pleno conhecimento dos
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
14
fundamentos de fato e de direito que a motivou; (iii) a Autuada manifestou-se
com a apresentação de impugnação, podendo se desincumbir de trazer aos autos
argumentos e documentos que julgou pertinentes ao lançamento.
Nulidade. Inocorrência
Em relação à nulidade: Há que ser lembrado que a Administração, atendendo aos
princípios da legalidade e da verdade material e, exercendo o controle do
lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar os seus atos, podendo
anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los (por motivo de
conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99 que
trata do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal;
Por outro lado, o art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72)
– que regula o Processo Administrativo Fiscal - assim dispõe...
Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta
no caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos
atacados estivessem maculados, a saber, além da competência do agente, a
forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato;
Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Autos de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 13
do mencionado decreto. No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi
constatada na análise do lançamento em epígrafe.
Assim sendo, o Auto de Infração DEBCAD no 51.056.489-5 encontra-se revestido
das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o
disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457, de 16/03/2007, tendo sido
formulado de modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento de seu conteúdo,
para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados os princípios da
motivação e da legalidade dos atos administrativos.
Arguição de Inconstitucionalidade e Ilegalidade
Quanto às alegações relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos
normativos, não são passíveis de apreciação por esta instância administrativa,
devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que tem competência para a discussão
de tais questões: A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada
aos dispositivos normativos vigentes, não podendo, aqui, afastar sua aplicação,
nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
15
Deste modo, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada, surtirá efeitos enquanto vigente, e será obrigatoriamente cumprida
pela autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado.
Do Recurso Repetitivo. RESP 1.230.957-RS
A Fiscalizada entende que as contribuições previdenciárias incidentes sobre
pagamentos realizados a título primeiros quinze dias de afastamento do
empregado antes da concessão do auxilio doença, terço de férias e aviso prévio
indenizado são indevidas porquanto essas verbas não são consideradas
remuneração do trabalho, mas sim verbas indenizatórias, citando, para tanto,
entendimentos jurisprudenciais, notadamente do Supremo Tribunal de Justiça, no
RESP 1.230.957-RS.
No que concerne a vinculação da RFB às decisões judiciais desfavoráveis à
Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral
(STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, que regulamenta o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da
Lei no 10.522/2002(alterado pela Lei no 12.844/2013), esta decorre de expressa
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN...
Nos termos do art. 3o da referida Portaria Conjunta, a manifestação da PGFN dar-
se-á por meio de notas explicativas, que conterão a delimitação da matéria
decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre questões suscitadas pela
RFB. No que tange ao Recurso Especial no 1.230.957/RS, representativo da
controvérsia trazida aos autos pela Interessada, submetido à sistemática do art.
543-C do CPC, a PGFN expediu nota explicativa para a delimitação da matéria
decidida e esclarecimentos acerca da aplicação do julgado, no qual decidiu por
não incluir os temas debatidos no referido RESP em lista de dispensa de contestar
e recorrer, conforme excertos da Nota PGFN/CRJ/no 640/2014....
Dessa maneira, tendo por base a Lei no 10.522, de 2009, com as alterações da Lei
no 12.844, de 19 de julho de 2013, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, e a
Nota PGFN/CRJ/no 640/2014, em que pese a decisão do RESP no 1.230.957/RS, é
descabida a revisão do crédito tributário, para a exclusão das contribuições
incidentes sobre as bases de cálculo contestadas pelo Contribuinte.
Portanto, não há que se falar, neste momento, em desconstituição do Auto de
Infração DEBCAD no 51.056.489-5.
Da Jurisprudência Colacionada na Impugnação
Cumpre ressaltar, ainda, no tocante às decisões judiciais mencionadas pela
Impugnante, que somente produzem efeitos entre as partes que integraram o
processo judicial, e com estrita observância do conteúdo do julgado, em razão do
disposto na Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil -
CPC), em seu artigo 472. E a teor do artigo 1o Decreto 73.529, de 21/01/1974, é
oportuno destacar que à Administração é defeso trazer ao âmbito interna
corporis os efeitos de decisões judiciais inter partes.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
16
Também em relação às decisões administrativas, o efeito se limita ao caso julgado
e às partes litigantes, não existindo lei que lhes atribua eficácia normativa.
Do Direito Da Glosa de Compensação Indevida Da Existência de Ação Judicial
Correlata – MS no 2009.70.00.019463- 8/PR
A Defendente sustenta que seus créditos são absolutamente legais. Alega ainda
que as parcelas compensadas referem-se a verbas pagas em circunstâncias em
que não há prestação de serviço por parte dos empregados, e por consequência,
não se tem configurada a hipótese de incidência prevista no inciso I do art. 22 da
Lei no 8.212/91. Deste modo, os valores em debate foram comprovadamente
pagos a maior.
Cabe observar, inicialmente, que os questionamentos formulados pelo
Contribuinte na esfera judicial, através do Mandado de Segurança no
2009.70.00.019463- 8/PR, acerca da incidência ou não de contribuições
previdenciárias, como ocorre no presente caso, afastam a exigência de
pronunciamento administrativo, nos termos do § 3o do artigo 126 da Lei no
8.213/91 e parágrafo único do art. 87 do Decreto no 7.574/2011.
A renúncia à via administrativa pela propositura de ação judicial foi objeto de
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, constando da
Portaria CARF no 49, de 01/12/2010:
Cumpre esclarecer também que, no caso de glosa de compensações indevidas, o
crédito tributário é constituído de ofício não para exigir os valores recolhidos a
título de contribuição previdenciária contemplados pela decisão judicial não
definitiva, mas sim as contribuições previdenciárias vincendas que deixaram de
ser declaradas e recolhidas em razão do encontro de contas promovido pelo
Contribuinte.
Por essa razão, não há que se falar que o Auto de Infração é insubsistente porque
parte dos débitos encontra-se com exigibilidade suspensa em virtude de decisão
judicial.

Impugnante entende que o art. 66 da Lei no 8.383/91 faculta ao Contribuinte a
possibilidade de utilizar os créditos com a Fazenda Pública, cujos tributos pagos a
maior ou indevidamente, o direito de compensar aludidos valores com débitos
vincendos, independentemente de autorização da Administração Pública, cuja
participação na operação cinge-se a posterior revisão dos atos praticados pelo
Contribuinte. Afirma ainda não houve violação do artigo 170-A do CTN pois se
trata de regra dirigida ao Poder Judiciário.
Entretanto, equivoca-se a Impugnante, pois a situação verificada nos autos não se
enquadra nas hipóteses previstas no art. 66 da Lei no 8.383/91....
Em relação ao referido dispositivo legal, a hipótese diz respeito aos créditos
reconhecidos pelo contribuinte independentemente de ação judicial para tanto,
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
17
ou seja, os recolhimentos feitos espontaneamente pelo contribuinte, por si só,
independem de reconhecimento quanto ao seu caráter indevido, seja por se
referirem a situações onde a lei já deixa claro que não há incidência, seja pelo fato
de terem sido recolhidos em valores maiores do que o devido, ou por qualquer
erro que se justifique o seu caráter de indevido.
É de se salientar que o dispositivo não autoriza que o contribuinte, diante de
norma de tributação em vigor, por iniciativa própria, reconheça como créditos os
valores recolhidos, pelo simples fato de entender que determinada norma é
incorreta ou contém algum vício normativo ou material. Se há o vício ou o
contribuinte entende não se sujeitar àquela hipótese de incidência legalmente
prevista, não pode invocar o artigo 66 da Lei no 8.383/91 para efetuar a
compensação, pois em tal situação, ainda não há crédito reconhecido, senão no
aspecto subjetivo do contribuinte, que encontra óbice ante a obrigatoriedade da
lei.
Resumindo: a desnecessidade de provimento administrativo ou judicial
autorizador
da
compensação
não
implica
que
seja
desnecessário o
reconhecimento judicial, por meio de decisão transitada em julgado, de que o
tributo é indevido quando tal decorra de inconstitucionalidade ou ilegalidade de
dispositivo da legislação tributária. Ao tratar da compensação o Código Tributário
Nacional - CTN, assim preceitua...
Para as competências compreendidas nas compensações glosadas, eram
aplicáveis as disposições da Instrução Normativa RFB no 900/2008, que dispunha a
respeito...
Cabe registrar que a exigência de que a compensação, em se fundando em
decisão judicial, exige o transito em julgado desta, também é dirigida aos
lançamentos por homologação. Aliás, tal condição – a de que se tratando de
crédito compensável, decorrente de decisão judicial transitada em julgado –
também é prevista na Lei no 9.430/1996...
Pelo que se percebe dos dispositivos acima transcritos, os recolhimentos
referentes a tributo objeto de contestação judicial pelo Sujeito Passivo só poderão
ser compensados, por força de disposição expressa contida no Código Tributário
Nacional, após o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
No caso presente, ao teor dos autos, verifica-se que o procedimento adotado pela
autoridade lançadora não merece reparo, mostrando-se alinhado com a legislação
em vigor, e com a própria sentença de primeiro grau...
Assim, torna-se claro que o Contribuinte, pela legislação citada, deveria aguardar
o trânsito em julgado de processos onde seu direito de crédito é discutido, para,
havendo o reconhecimento da certeza do crédito (caráter indevido da exação),
proceder à compensação. O fato de se exigir o trânsito em julgado é justamente
com vistas ao reconhecimento da certeza do direito de crédito, elemento
essencial à utilização do mesmo direito à compensação.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
18
Cabe destacar que a exigência de trânsito em julgado não impõe comportamento
positivo prévio do contribuinte no sentido da homologação ou permissão
antecipados em relação ao exercício do direito de compensação, mas,
meramente, que o crédito seja certo e existente, o que se dá, à toda evidência,
com o trânsito em julgado de pronunciamento judicial que o reconheça.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais
No tocante aos argumentos sobre a Representação Fiscal Para Fins Penais, o
Relatório Fiscal informa, no item 9.2, que pela conduta de não informar em GFIP
as bases de cálculo das contribuições previdenciárias, relativas aos serviços
prestados por cooperados intermediados pelas cooperativas UNIMED e
UNIODONTO, “será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal ao fim do procedimento
administrativo”.
Quanto a este tema, os órgãos julgadores de primeira instância do processo
administrativo fiscal federal (Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento) não são competentes para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a processo administrativo de representação fiscal para fins penais.
Além do que, as referidas bases de cálculo não constituem fatos geradores do AI
DEBCAD 51.056.489-5 em epígrafe.
Dos Juros – Taxa SELIC
Em relação à incidência dos juros com base na Taxa SELIC, cumpre destacar,
novamente, que não é a administrativa a esfera competente para a discussão
acerca da natureza da taxa SELIC, ou da constitucionalidade de sua previsão legal,
ou modo de cálculo.
Cumpres salientar, novamente, que o artigo 161, parágrafo 1o do Código
Tributário Nacional dispõe que os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês, se a lei não dispuser de modo diverso, e a Lei n.o 8.212/91, no caso, dispôs
de modo diverso, em seu artigo 35. 7. Isto significa dizer que a taxa de juros a ser
exigida sobre os débitos fiscais de qualquer natureza para com a Fazenda Pública
pode ser em percentual determinado por uma lei ordinária, que no caso concreto
é a Lei no 8.212/91.

Ressalte-se que a legislação aplicável aos juros incidentes sobre as contribuições
devidas e não recolhidas em época própria, tem-se que ela está expressamente
prevista na legislação explicitada no anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito,
rubrica “602-Acréscimos Legais – Juros”, fls. 11/12 dos autos.
DOS PEDIDOS
Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, as impugnações da
empresa devem ser recebidas. Contudo, não devem ser atendidos seus pedidos
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
19
de nulidade ou improcedência dos Autos de Infração DEBCAD ́s 51.056.489-5 e
51.056.490-9.
Como demonstrado, as referidas autuações encontram-se revestidas das
formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, estando de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto. 8.2. Quanto à
suspensão de exigibilidade, ressalte-se que o artigo 151, inciso III do CTN, dispõe
que...
Dos Pedidos de Perícia e Diligência. Indeferimento
Solicita a Autuada a realização de perícia contábil e diligências.
Com relação a estes pedidos, conforme estabelece o artigo 57, do Decreto no
7.574/2011, que consolidou o disposto no Decreto no 70.235/1972...
Entretanto, os créditos aqui tratados encontram-se devidamente constituídos e
fundamentados, conforme demonstrado exaustivamente neste voto.
À vista dos fatos, entendo que o processo administrativo está instruído, e o
julgamento prescinde de outras verificações, motivo pelo qual voto pela rejeição
dos pedidos de realização de perícia ou diligência.
Do Pedido de Sustentação Oral em Primeira Instância - Indeferimento
Quanto ao pedido de sustentação oral na sessão de julgamento, o Decreto no
7.574/2011, que disciplina o processo administrativo fiscal, não traz previsão de
sustentação oral em primeira instância, mas apenas intimação do acórdão com
abertura de prazo para recurso (vide artigos 61, 62 e seguintes, em especial,
artigo 73).
Assim, é indeferido o pedido de sustentação oral, por ausência de previsão legal.
Das Intimações
Com relação à solicitação do Contribuinte no sentido de envio de intimações ao
seu patrono, cabe asseverar que o Decreto 7.574/2011 contém as seguintes
regras acerca das intimações em processos administrativos fiscais...
Neste sentido, conclui-se que é descabida a pretensão de que o Impugnante
receba intimações, publicações ou notificações no endereço dos seus advogados,
que é diverso do endereço do seu domicílio fiscal.
CONCLUSÃO Ante todo o exposto, VOTO por considerar as IMPUGNAÇÕES
IMPROCEDENTES, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte roga novamente que seja declarada
a nulidade dos autos por ausência de motivação, por ter ferido o contraditório e ampla defesa.
Aduz quanto ao direito, que as verbas pagas tem natureza indenizatório e que já teria
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
20
reconhecimento judicial nesse sentido, sustenta o seu direito a compensação e questiona o juros
SELIC.
Eis o relatório abreviado.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Insta frisar, logo de inicio, antes mesmo da apreciação da preliminar de nulidade,
que o contribuinte manejou processo judicial para discutir a natureza indenizatória de
determinadas verbas (15 dias que antecedem auxilio doença, férias e 1/3 de férias, salário
maternidade) e com isso abdicou de discutir administrativamente esse mérito.
Para além da preliminar de nulidade e da aplicação da SELIC, no mérito, a meu juízo,
deve tão somente ser apreciada, mais uma vez, a possibilidade de compensação do crédito que o
contribuinte entendia ser de direito, mas antes do trânsito em julgado da ação. A natureza das
verbas foi prejudicada pela concomitância.
Pois bem, feitas essas delimitações iniciais, passemos para análise das preliminares
levantadas e mérito.

NULIDADES – MOTIVAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
O contribuinte alega ausência de clareza na descrição dos fatos e dos fundamentos
legais, falta de embasamento em provas, tendo sido lavrado com preterição do direito ao
contraditório e ampla defesa. Ratifico e reitero decisão de piso nesta análise.
A meu ver, de fato o ato administrativo consubstanciado neste Auto de Infração
possui motivo legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A
fundamentação legal do lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal e no anexo
“Fundamentos Legais do Débito - FLD”, onde consta toda a legislação que embasa o lançamento,
por rubrica e por competência.

Demais disso, está descrito o motivo de fato, tendo havido a verificação concreta da
situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. A autoridade lançadora informa que
foram glosadas as compensações realizadas pela Autuada porque aplicou indevidamente a taxa
SELIC nos cálculo efetuados, o que resultou em valores compensados a maior; as compensações
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
21
foram efetuadas antes do trânsito em julgado do MS no 2009.70.00.019463-8/PR, em desacordo
com a própria sentença, e o artigo 170-A do CTN.
O Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas, as razões dos procedimentos adotados, os demonstrativos de cálculo, e o
período abrangido.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, uma vez
que: (i) o procedimento fiscal, realizado junto à Impugnante, seguiu rigorosamente a legislação em
vigor; (ii) a empresa teve ciência da autuação, a qual foi efetuada de modo que o Contribuinte
tivesse pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que a motivou; (iii) a Autuada
manifestou-se com a apresentação de impugnação, podendo se desincumbir de trazer aos autos
argumentos e documentos que julgou pertinentes ao lançamento.
Relembre-se que a Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da
verdade material e, exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de
reexaminar os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los (por
motivo de conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99 que trata do
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal.
Ainda que se considere que o mandamento normativo não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no caso de vício
em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados estivessem maculados, a
saber, além da competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas em Autos de
Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio, nos termos do art. 13 do mencionado decreto. No entanto, nenhuma das hipóteses
aventadas foi constatada na análise do lançamento em epígrafe.
Assim sendo, o presente processos e os autos encontram-se revestidos das
formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os dispositivos legais
e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o
11.457, de 16/03/2007, tendo sido formulado de modo que a Autuada tivesse pleno
conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados
os princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.

COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO JUDICIAL
Não é novo neste colegiado a discussão sobre o tema. Amplamente sabido que o
artigo 170-A do Código Tributário Nacional (CTN) veda a possibilidade de compensação tributária
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
22
antes do trânsito em julgado da ação versando sobre o crédito a ser empregado na compensação.
Tal dispositivo objetivou eliminar a prática de realizar compensações com créditos tributários com
base em tutelas provisórias e, portanto, antes da confirmação da efetiva certeza quanto ao direito
creditório pleiteado.
Neste espeque, temos que o comando veio a prestigiar a segurança jurídica em
procedimentos de compensação. Merece repisar que o dispositivo nunca teve o seu fundamento
de constitucionalidade abalado, de modo que se trata de norma cogente e plenamente eficaz no
ordenamento jurídico, mesmo que isso represente uma demora maior na utilização de certos
créditos tributários cujo direito é praticamente certo.
Importante também lembrar que a inserção da regra do art. 170-A do CTN veio na
esteira das disposições da Súmula 212 do STJ, a qual fixou o entendimento de que a compensação
tributária não poderia ser admitida por decisões precárias (antecipação de tutela), tendo em vista
a possível insegurança jurídica que tal situação poderia ocasionar, diante da probabilidade de
reversão da medida, especialmente se considerarmos que a grande maioria de decisões relativas à
matéria tributária demanda análise sob o ponto de vista constitucional, sendo o longo o caminho a
percorrer até a chegada no STF.
Assim, o artigo 170-A do CTN tem a sua inserção realizada com fundamento na
segurança jurídica, de modo a restar assegurado que compensações sejam realizadas uma vez
declarada de forma definitiva a certeza em relação ao direito creditório pleiteado em juízo.
Cumpre esclarecer também que, no caso de glosa de compensações indevidas, o
crédito tributário é constituído de ofício não para exigir os valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária contemplados pela decisão judicial não definitiva, mas sim as
contribuições previdenciárias vincendas que deixaram de ser declaradas e recolhidas em razão do
encontro de contas promovido pelo Contribuinte.
Por essa razão, não há que se falar que o Auto de Infração é insubsistente porque
parte dos débitos encontra-se com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial.
Resumindo: a desnecessidade de provimento administrativo ou judicial autorizador
da compensação não implica que seja desnecessário o reconhecimento judicial, por meio de
decisão transitada em julgado, de que o tributo é indevido quando tal decorra de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação tributária.
Cabe também chancelar que a exigência de que a compensação, em se fundando
em decisão judicial, exige o transito em julgado desta, também é dirigida aos lançamentos por
homologação. Aliás, tal condição – a de que se tratando de crédito compensável, decorrente de
decisão judicial transitada em julgado – também é prevista na Lei no 9.430/1996.
Pelo que se percebe dos dispositivos acima transcritos, os recolhimentos referentes
a tributo objeto de contestação judicial pelo Sujeito Passivo só poderão ser compensados, por
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.723 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720923/2014-52
23
força de disposição expressa contida no Código Tributário Nacional, após o trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.

Dos Juros – Taxa SELIC
No que se refere à insurgência contra a incidência dos juros com base na Taxa SELIC,
cumpre destacar, novamente, que não é a administrativa a esfera competente para a discussão
acerca da natureza da taxa SELIC, ou da constitucionalidade de sua previsão legal, ou modo de
cálculo, ficando o agente público, no exercício de suas funções, inteiramente preso ao enunciado
de lei, em todas as suas especificações, sendo a declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos
normativos federais uma prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Como se viu, o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas lançadas
de ofício. A expressão “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis” apenas reforça a ideia
de que juros e multa não são excludentes entre si.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF já se manifestou diversas
vezes sobre a questão no sentido de ser legítima a incidência de juros de mora pela taxa Selic
sobre a multa fiscal decorrente do descumprimento de obrigações principais e acessórias. Esse
tema já é pacificado.
Assim sendo, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria concomitante com ação judicial, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e no mérito
negar-lhe provimento.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, e no mérito rejeitar
a preliminar de nulidade e NEGAR provimento ao recurso voluntário da contribuinte conforme
acima exposto.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 679
DF CARF MF
Original